Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700147-08.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EULENIA OLIVEIRA REZIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão de ID 260857360 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por EULENIA OLIVEIRA REZIO, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que há necessidade de prestação de caução; que o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS tem caráter taxativo; que é necessária a justificativa médica baseada em evidências científicas; que o medicamento não possui ação antineoplásica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, bem como a fixação de caução. Custas recolhidas (ID 79964525). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da obrigatoriedade de custeio de medicamento prescrito. Na hipótese, a parte agravada comprovou realizar tratamento para síndrome mielodisplásica. O relatório médico de ID 260808200 (autos de origem), além de registrar o risco iminente de complicações para a saúde, podendo, inclusive, evoluir a óbito, apresentou robustos estudos científicos que subsidiaram a prescrição do medicamento Letermovir. Na resposta ao requerimento, a parte agravante informou que não houve preenchimento dos critérios necessários para a cobertura do procedimento (ID 260808204 dos autos de origem). É cediço que a aquisição de plano de saúde privado tem como escopo a expectativa de atendimento médico adequado, tempestivo e eficaz do segurado. Assim, a recusa de cobertura de tratamento considerado essencial, ante o agravamento do risco de morte, tendo em vista a dificuldade de controle da doença, se revela abusiva. Imperioso consignar que foi aprovada, recentemente, nova redação da Lei n.14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/98, para a cobertura de planos de saúde, acrescentando o §13o ao artigo 10, que prevê a obrigação de fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS. Portanto, a recusa de custeio do medicamento se revela abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. Cabe ressaltar, ainda, que se verifica o risco de dano à parte agravada, diante da possibilidade de progressão da doença com o retardamento do início do tratamento. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PÓS-TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. LETERMOVIR (PRIVYMTRA). NEGATIVA DE COBERTURA. LEI 9.656/98. ART. 10, §13. LEI 14.454/2022. ROL DA ANS. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Valor atribuído (R$ 294.000,00) reflete corretamente a soma dos pedidos cumulados, considerando o custo do medicamento por 137 dias e a indenização por dano moral, nos termos do art. 292, VI, do CPC. 2. Paciente submetido a transplante de medula óssea, soropositivo para citomegalovírus, com prescrição médica fundamentada para uso profilático do fármaco Letermovir (Privymtra), indispensável à prevenção de reativação viral. Ausência de alternativa terapêutica no rol da ANS. Comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências. Registro na ANVISA. Requisitos do art. 10, §13, da Lei 9.656/98 atendidos. Negativa de cobertura fundada apenas na ausência de previsão no rol revela-se abusiva, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Súmula 608 do STJ. 3. A conduta da ré extrapola mero inadimplemento contratual, impondo ao autor risco concreto à vida e sofrimento em contexto de extrema vulnerabilidade. Indenização mantida em R$ 10.000,00, valor proporcional e razoável. 4. A presente ação possui pedido de obrigação de fazer cujo valor relativo é possível de se mensurar, de maneira que o montante referente à obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência juntamente com a indenização dos danos morais. 5. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 2074515, 0721091-62.2025.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Por fim, em se tratando de custeio de medicamento imprescindível ao tratamento de neoplasia, observada a particularidade da questão, “não se mostra razoável condicionar a manutenção da liminar à prestação de caução ou de garantia idônea.” (Acórdão 892451, 20150020140788AGI, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 25/9/2015. Pág.: 154). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora